Tribunal: TJDFT
Processo: 0730588-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730588-11.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: NEILTON CARLOS NERES SILVA AGRAVADO: LAURA GOMES NERES SILVA, LARISSA GOMES NERES DECISÃO O agravante-réu não efetua o preparo do recurso e pede a gratuidade de justiça (id. 39252296, pág. 2). Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. Examinados os contracheques acostados relativos ao mês de agosto/2022, vê-se que o agravante-réu é militar da reserva e aufere do Ministério da Defesa rendimento bruto de R$ 7.584,78 e líquido de R$ 2.898,88 (id. 39252468, pág. 1), e também exerce cargo em comissão no mesmo órgão, com rendimento bruto de R$ 3.449,79 e líquido de R$ 3.188,52 (id. 39252471, pág. 1), além do que não apresenta despesas mensais extraordinárias, circunstâncias que não são compatíveis com a declaração de hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado. Portanto, não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC, evidencia-se que o agravante-réu tem condições de arcar com o pagamento das custas do presente recurso que, como se sabe, não são elevadas. Em conclusão, indefiro a gratuidade de justiça. Ao agravante-réu para efetuar o preparo do recurso, em cinco dias, sob pena de não conhecimento, por deserção. Intime-se. Brasília - DF, 14 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora